Tribunal: TJBA
Processo: 0963061-19.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0963061-19.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE MENDONCA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

APELADO: GREENVILLE E INCORPORADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA –
CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO – LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – CORREÇÃO – JUROS APLICADOS
FORA DO ESTABELECIDO NA SENTENÇA
– AUSÊNCIA DE PROVA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO NÃO CONCURSAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA APÓS O RESULTADO DO APELO – RECURSO PROVIDO EM PARTE

1.
Cuida-se de apelo contra decisão

que
acolheu
em parte
a impugnação
à
execução
de título judicial
,
extinguiu a mesma
e determinou
a
habilitação dos créditos junto ao Juízo da recuperação judicial
.

2.
A decisão que acolhe
em parte
impugnação ao cumprimento de sentença, reconhece o excesso de execução e extingue a execução
no Juízo de Origem
tem natureza jurídica de sentença, pois põe fim à fase executória
naqueles
, nos termos do artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil,
independente que haja ou não necessidade de habilitação do crédito no Juízo da recuperação judicial
, conforme dispõe o artigo 1.009 do
mesmo diploma legal.

3.
O recurso discute a forma de incidência e a limitação dos juros, matéria afeita ao crédito da parte autora
que
,
influencia diretamente no valor dos honorários advocatícios em percentual vinculado aos ganhos autorais, razão pela qual afasto a preliminar.

4. Q
uanto a incidência de correção, juros e a limitação dos mesmos, sustenta o apelo que deveria ter sido respeitada a sentença na forma como foi lançada, argumentando que
“
Observa-se que não foi aplicado juros de 1% ao mês, como determinou a decisão terminativa.
”.

5.
A Lei de Recuperação e Falências estabelece que o termo inicial de incidência de juros e correção monetária é a data do pedido de recuperação judicial em observância
ao art. 9º, inciso II, da lei 11.101/2005.

6. Não existe nos autos, por outro lado, prova que o percentual de juros utilizado pela parte executada em seus cálculos seja diverso daquele estabelecido na sentença.

7.
Já a respeito dos honorários advocatícios,
merece reparos a sentença por não ser a parcela, no caso concreto, crédito concursal conforme entendimento STJ
"
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101 /2005.
" ( AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP
).

8.
Compulsando os autos se verifica que a sentença de ID
46835733
foi proferida em 24/01/2023, após o pedido de recuperação judicial, momento em que houve a condenação nos honorários advocatícios, posteriormente ao pedido de recuperação judicial, restando configurado como crédito extraconcursal.

9.
Não se sustenta o pleito de multa do
art. 523, §1º, do CPC
porque,
diante da recuperação judicial e do plano de recuperação aprovado, ainda se quisesse, não poderia a apelada depositar o valor da execução ou mesmo o valor do incontroverso

1
0. Da mesma forma não incide honorários advocatícios em fase de execução,
porque houve acolhimento, ainda que em parte, da impugnação à execução, sendo reconhecido excesso, o que impede a majoração dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em imposição de multa ou majoração dos honorários advocatícios.

1
1. Apelo provido em parte, tão somente
para reconhecer não concursal o crédito referente aos honorários advocatícios por ter sido constituído
em sentença, posterior a recuperação judicial, conforme entendimento do STJ
.

12. Frente ao resultado do apelo, merecem reforma os honorários advocatícios fixados, para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com os honorários de seus patronos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0963061-19.2015.8.05.0113
, em que figuram como apelante
ROBERTO CARLOS DE MENDONCA e outros
e como apelada
GREENVILLE E INCORPORADORA S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PREJUDICIAL
de inadequação recursal,
AFASTAR A PRELIMINAR
de ilegitimidade ativa e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .